Tribunal: TJDFT
Processo: 0731431-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE ANO E QUE TEM PROMOVIDO A SUA RESSOCIALIZAÇÃO PELO ESTUDO COM APROVAÇÃO NO ENEM. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE VERIFICADA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
1. Conforme precedentes, a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial de cumprimento menos severo que o fechado.
2. Precedente: “(...) I – Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo, caso entenda necessário.” (HC n. 138122, Relator Min. Ricardo Lewandowski - Segunda Turma, DJe 22.5.2017).
3. No caso ao paciente foi fixado regime semiaberto, já está preso há mais de um ano e tem contribuído ativamente para a sua própria ressocialização com estudos e aprovação no ENEM, mostrando-se possível que recorra em liberdade.
4. Ordem concedida para que o paciente possa recorrer em liberdade, com imposição de medidas cautelares de uso de tornozeleira eletrônica; proibição de se ausentar do Distrito Federal e obrigação de se recolher em seu domicilio informado no período compreendido entre as 20:00hs e 06:00hs nos dias úteis, e recolhimento total aos domingos e feriados, até que as condições do regime inicial de semiliberdade sejam impostas pelo Juízo da Execução da pena, ainda que em execução provisória.